Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM MEDICINA DO TRABALHO. DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NULIDADE INTEGRAL DO AJUSTE POR IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. AFASTADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, concernentes ao pagamento de multa contratual e de indenização pelos prejuízos experimentados, como decorrência da inobservância do ajuste havido entre as partes.

2. Sendo possível extrair dos argumentos deduzidos o contraponto à sentença recorrida, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

3. A discordância da parte em relação ao raciocínio adotado no julgado e à valoração do acervo probatório não deve ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o juízo é oportunamente provocado mediante a oposição de aclaratórios e expõe as razões do seu convencimento.

4. Não obstante a inconteste expressão econômica do resultado negativo apurado pela requerida em exercícios anteriores, os demonstrativos contábeis revelam receitas enormemente superiores, circunstância capaz de afastar a alegada incapacidade econômica, sobretudo quando considerada a modicidade das despesas processuais cobradas por este Tribunal. Ademais, é cediço que a condição de miserabilidade deve ser comprovada mediante demonstração da situação atual da pessoa jurídica, não trazida aos autos.

5. Apesar da gravidade das alegações da requerida, concernentes às irregularidades na contratação, observa-se que os vícios apontados derivam da fase de constituição do negócio jurídico, cuja observância era dever da própria apelada. Por conseguinte, a desconstituição do instrumento contratual sob estes argumentos representaria medida temerária, seja porque em benefício da torpeza daquele que a postula – vedada pelo ordenamento jurídico –, ou porque os elementos de prova colacionados indicam estado prematuro de apuração (auditorias internas, sindicâncias e inquéritos), insuficiente à demonstração cabal das máculas apontadas.

6. Apesar dos diversos vícios indicados acerca da alimentação de sistemas e das condições do serviço, não há como concluir pela rescisão por inadimplemento contratual – ou pela exceção de contrato não cumprido –, pois a apelada prosseguiu com o ajuste, inclusive firmando termos aditivos.

7. Tendo se comprometido, de forma expressa e inequívoca, a honrar o saldo devedor em aberto até a data do encerramento da relação jurídica, forçoso reconhecer o direito do requerente. Sem embargo, os documentos carreados aos autos revelam a inobservância do trâmite contratualmente estipulado, esvaziando a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Excetuam-se apenas os valores decorrentes dos exames reconhecidos e autorizados pela requerida e a multa contratual estabelecida para o caso de aliciamento de funcionários – comprovada em relação a uma das empregadas da requerente.

8. Conquanto reformada a sentença, a reduzida expressão econômica dos pleitos atendidos, em cotejo com o vultoso valor atribuído à causa, exprime situação de sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.